Tribunal: STF
Processo: ACO 3431
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Amapá contra a União, na qual se requer que seja concedida, liminarmente, “tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da cobranças das honras, enquanto se discute a proposta de acordo a ser tratada no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU”, bem como que seja estabelecido “prazo para implementação do PAF e reestruturação da dívida do Amapá, até 31/12/2020, sob pena de reestabelecimento dos efeitos da liminar concedida na ACO 3285”.
    O Estado do Amapá narra que ajuizou, no ano de 2019, ação cível originária em face da União, a qual foi autuada como ACO 3285, na qual foi deferida liminar pelo Min. DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência, para determinar a “suspensão da exigibilidade pela União de contragarantia, até nova apreciação do tema, quando da devida instrução dos autos”. Sendo que, em momento posterior, foi deferida nova liminar “determinando à União que se abstivesse de inscrever o Estado do Amapá nos cadastros federais de inadimplência ou que retirasse a inscrição, caso já efetuada”.
    O Estado alega que no curso da mencionada ação entrou em vigor a LC 173/2020 que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CV-2 (COVID) e previu a suspensão do pagamento das dívidas contratadas pelos Estados com a União até 31/12/2020, motivo pelo qual teria requerido “a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação à União”. 
    Informa que, mediante o Ofício SEI 235354/2020 ME, subscrito pelo Secretário do Tesouro Nacional Substituto, foi comunicado que “o contrato discutido nos autos da ACO nº 3.285, ajuizada pelo Estado do Amapá, não tem como origem a legislação expressamente indicada no art. 2º da Lei Complementar nº 173, de 2020, não há que se falar na aplicação do comando da referida norma, oportunidade em que não restará afastada, por tal motivo, a execução, pela União, das garantias prestadas no respectivo contrato” e que a “dívida objeto da referida ação se apresenta exigível, motivo pelo qual solicitamos o especial obséquio no sentido que de seja promovida sua liquidação voluntária e imediata, dispensando, caso assim se proceda, o uso pela União dos mecanismos de recuperação previstos nos instrumentos contratuais”. 
    O autor alega que essa informação, contudo, “além de consubstanciar frontal violação aos ditames legais de regência da matéria, imputa ao ente estadual gravíssimo ônus, impondo-lhe providencias que inviabilizarão, por completo, políticas essenciais neste período de grave pandemia”.
    Aduz que durante o trâmite, no Congresso Nacional, da LC 173/2020, já havia a preocupação de que a solução de socorro aos Estados alcançassem as dívidas discutidas em ações propostas em momento anterior à 03/2020, motivo pelo qual foi inserido no texto da norma o parágrafo 6º do artigo 2º, com o seguinte teor:
    “§ 6º Os valores anteriores a 1º de março de 2020 não pagos em razão de liminar em ação judicial poderão, desde que o respectivo ente renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação, receber o mesmo tratamento previsto no inciso I do § 1º deste artigo, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência.”
    Sustenta que, sob pena de não recebimento da primeira parcela do auxílio, formalizou o pedido de renúncia junto ao STF em 04/06/2020 e que, “após receber orientação das instituições financeiras de que os valores anteriores a março de 2020 deveriam ser tratados diretamente com a STN, porque haviam sido pagos, o Amapá voltou a retomar a agenda com a STN, na expectativa da reestruturação da dívida há muito buscada”.
    Em consulta à PFN, solicitou “orientações sobre quais procedimentos a serem adotados para reestruturação da dívida, para aplicação do tratamento isonômico previsto no supracitado §6º do art. 2º”, tendo a STN assim se manifestado:
    “9. Entendo que é, com justeza, esse o caso que o aludido §6º buscou disciplinar. Remeter as dívidas judicializadas para a sistemática do caput. Nesta toada, não haveria razão plausível para que o regime do caput não se aplicasse aos "valores não pagos por força de liminar", pois eles não deixaram de ser "decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e com o Distrito Federal com base" nas leis apontadas pelo caput.(Parecer SEI nº 13361/2020/ME)”
    O autor afirma, que embora a STN já tivesse se manifestado no sentido mencionado, em nova análise, desta feita exclusivamente sobre o Estado do Amapá, a PGFN assim se posicionou:
    “8. Naquela oportunidade, esta pasta não aferiu o caso específico da ACO nº 3.285, ajuizada pelo Estado do Amapá, tendo em vista a ausência de competência para tanto, oportunidade em que foi feita interpretação abstrata do direito posto. Agora, no presente expediente, a STN aponta que a referida ação não trata de dívidas oriundas da Lei nº 9.496, de1997 ou da Medida Provisórianº2.192-70, de2001, oportunidade em que, sendo de fato esta a premissa, não há que se falar na aplicação do art. 2º da LC nº 173, de 2020. Nota técnica: reestruturação de dívidas e negociação de honras /LC Nº 173/20 SEPLAN e SEFAZ/AP
    9. Partindo da narrativa apresentada na Nota SEI nº 5/2020/COAFI/SURIN/STN/FAZENDAME (documento SEI nº 10036380), de fato, não sendo aplicável a suspensão da execução das garantias trazida pelo "caput" do art. 2º da LC 173, de 2020, em caso de sentença homologatória do pedido de renúncia ao direito sobre qual se funda a ACO nº 3.285, em tese, eventuais acordos celebrados entre o Estado do Amapá e seus credores originais, não terão o condão de afastar a exigibilidade imediata da dívida garantida pela União e já adimplida. (PARECER SEI NÂº 13637/2020/ME, de 10/9/20).”
    Destaca que esse novo entendimento levou à emissão de “Ofício SEI nº 235354/2020/ME (datado do dia 22/9/20) à SEFAZ e SEPLAN, realizando cobrança imediata e integral de R$ 176.425.790,15”, o que teria acarretado na transferência, pelo Banco do Brasil, do valor de “aproximadamente R$ 260 mil, sem qualquer comunicação e/ou anuência do Tesouro Estadual”.
    Segundo alega o autor, “além de tornar inócuo o tratamento isonômico proposto pelo supracitado §6º, do art. 2º da LC nº 173/20, o Estado do Amapá se depara com concreto risco de sequestro dos repasses constitucionais e demais disponibilidades do Tesouro Estadual para honrar à vista e sem garantia de contraditório e ampla defesa todas as pendências que vinham sendo discutidas judicialmente”.
    Aduz sobre a “necessidade de apresentação, junto à Câmara de Conciliação e arbitragem da Administração Federal da AGU, de proposta de acordo atinente à ACO nº 3.285, com vista a que seja assegurado ao Estado do Amapá tratamento isonômico ao que fora garantido aos demais entes federados, nos termos da LC nº 173/20”. 
    O Estado do Amapá ressalta que no princípio da boa-fé objetiva ao “qual se encontra submetido a Administração Pública, é consagrada a noção de que não pode se valer a Administração de conduta contraditória, dissonante da anteriormente assumida, à qual se havia adaptado a outra parte e que tinha gerado legítimas expectativas”, “devendo preponderar a relação de confiança, de forma a restar resguardado a segurança jurídica e, no caso, o federalismo cooperativo”. 
    O autor destaca, ainda, que “em que pese haver autorização contratual para o pagamento da garantia pela União, essa previsão não autoriza a conclusão de que ela possa ser auto executada sem mora imputável aferida depois de PRÉVIA e DIRETA NOTIFICAÇÃO, para fins apresentação de defesa ou esclarecimentos, o que não ocorreu na situação em tela, já que foi apenas encaminhado e-mail a um Secretário de Estado, que não representa legalmente este ente federado, conforme determinação do art. 131 e 132 da Constituição da República”.
    Narra que “a Lei 9.784/99, que estabelece o rito do processo administrativo no âmbito federal, em diversas passagens, confere aos particulares que contratam com a União o direito de manifestação prévia. E o que dizer de um Estado-Membro? Ora, a inobservância das garantias nulificam o ato. E o vício não está só na violação da lei, mas no fato de ela implicar privação de direitos fundamentais”.
    O Estado fundamenta o periculum in mora na incidência de gravíssimas consequências decorrentes da manutenção da pretensão executória, entre elas, “a) a indisponibilidade de recursos para pagamento da folha de salário dos servidores estaduais; b) a impossibilidade de repasse de duodécimo; c) a paralização de serviços e atividades públicas essenciais em meio à pandemia; d) a impossibilidade de aquisição de medicamentos; e e) a impossibilidade de contratação de serviços”.
    Por fim sustenta o fumus boni iuris na existência de jurisprudência da CORTE no sentido da “possibilidade de concessão da tutela de urgência e suspensão do ato praticado ao arrepio da lei e sem obediência ao devido processo legal”.
    É o relatório. Decido. 
    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).
    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União, decorrentes de execução de contratos de garantias, que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017, que possui a seguinte ementa:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”
    No mesmo sentido, cito a ACO 2898-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2016; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019, com a seguinte ementa:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”
    Destaco, ainda, que diante das alegações apresentadas pelo Estado autor, é possível assentar a boa-fé com que agiu o ente subnacional ao renunciar ao direito à ação em processo no qual já havia sido contemplado com medida liminar, na expectativa de que a medida fosse essencial para se beneficiar da LC 173/2020, inclusive no tocante à suspensão da execução das garantias, o que será objeto de exame em momento processual mais adequado. 
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar à União que suspenda a execução dos valores previstos no “PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA nº 00201/2020/SGCT/AGU”, até o julgamento final desta ação ou ulterior deliberação em sentido contrário. 
    Em virtude da urgência, cite-se e intime-se a União para o cumprimento da decisão, inclusive por meio de WhatsApp do Advogado-Geral da União. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente